Tribunal: STF
Processo: MS 25510
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-30
Data de publicação: 2006-03-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CPI DOS BINGOS. ATO JURISDICIONAL. SEPARAÇÃO
DE PODERES.
1.      O acerto ou o desacerto da concessão de liminar
em mandado de segurança, por traduzir ato jurisdicional, não pode
ser examinado no âmbito do Legislativo, diante do princípio da
separação de poderes. O próprio Regimento Interno do Senado não
admite CPI sobre matéria pertinente às atribuições do Poder
Judiciário (art. l46, II).
2.      Segurança deferida.